Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-50.2021.8.11.0098
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000001-50.2021.8.11.0098
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE A DESTINAÇÃO DO VEÍCULO RECEPTADO PARA O EXTERIOR LEGITIMA A DEPRECIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EXECUÇÃO DO CRIME. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CP, ART. 59). SANÇÃO BASILAR READEQUADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA APLICADA INFERIOR A QUATRO ANOS, PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO E PENAS ALTERNATIVAS MANTIDAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A destinação do veículo receptado para a Bolívia, onde é de conhecimento geral a troca dos bens subtraídos por entorpecentes e/ou armas de fogo, tornando quase impossível a sua recuperação, aliado ao envolvimento de adolescente na execução do crime, são fatores concretos que imprimem acentuada gravidade ao fato delituoso e ultrapassam a normalidade típica, o que justifica a negativação das circunstâncias do crime (CP, art. 59).
02. No caso, embora negativada as circunstâncias do crime, mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a reprimenda aplicada não supera a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelado é primário, de bons antecedentes e o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em subsunção aos requisitos previstos nos arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, e 44, ambos do Código Penal.
03. Apelo parcialmente provido para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, readequar a pena aplicada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-50.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 028.986.871-89 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANATOLY BODNAR - CPF: 035.840.991-88 (ASSISTENTE), RICARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 020.008.281-75 (ASSISTENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (ASSISTENTE), ADRIAN RAY RICO LEMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE A DESTINAÇÃO DO VEÍCULO RECEPTADO PARA O EXTERIOR LEGITIMA A DEPRECIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EXECUÇÃO DO CRIME. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CP, ART. 59). SANÇÃO BASILAR READEQUADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
QUANTUM
DA PENA APLICADA INFERIOR A QUATRO ANOS, PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO E PENAS ALTERNATIVAS MANTIDAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A destinação do veículo receptado para a Bolívia, onde é de conhecimento geral a troca dos bens subtraídos por entorpecentes e/ou armas de fogo, tornando quase impossível a sua recuperação, aliado ao envolvimento de adolescente na execução do crime, são fatores concretos que imprimem acentuada gravidade ao fato delituoso e ultrapassam a normalidade típica, o que justifica a negativação das circunstâncias do crime (CP, art. 59).

02. No caso,
embora negativada as circunstâncias do crime, mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a reprimenda aplicada não supera a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelado é primário, de bons antecedentes e o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em subsunção aos requisitos previstos nos arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, e 44, ambos do Código Penal.

03. Apelo parcialmente provido para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, readequar a pena aplicada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n. 1000001-50.2021.8.11.0098, que condenou
Jackson Ferreira da Conceição
pela prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, c/c o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, com a suspensão da habilitação ou proibição de obtê-la pelo prazo de 05 (cinco) anos (id. 230868275).

Nas razões recursais, o apelante almeja o aumento da sanção basilar em razão da intermunicipalidade do delito e do desiderato do apelado de levar o veículo receptado para a Bolívia, fatores passíveis de serem sopesados negativamente na valoração da culpabilidade do agente ou das circunstâncias do crime, segundo melhor critério de convicção do julgador.

Caso acolhido o pedido, requer a alteração do regime para o semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 33, § 3o, c/c os arts. 44, III, e 59, todos do Código Penal (id. 230868280).

Em sede de contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do apelo (id. 230868293).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso para que seja valorado negativamente o vetor circunstâncias do crime, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos (id. 234861658).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelado foi denunciado como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão do seguinte contexto delituoso:

“
No dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 18h30min, na via pública, próximo ao Hotel Pentágona, em Porto Esperidião/MT, o denunciando
Jackson Ferreira da Conceição
recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (um) veículo JEEP RENEGADE
, de cor preta, placa FZU-0G79, consoante boletim de ocorrência (ID 46699295) e termo de exibição e apreensão (ID 46699298).

Os policiais que compõem o GEFRON, em patrulhamento pelas ruas de Porto Esperidião, avistaram 03 (três) indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles conduzia um veículo JEEP RENEGADE, de cor preta, placa FZU-0G79, e os outros estavam numa motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor prata, placa QBN-0750.

Percebendo a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram evadir do local, mas foram abordados e [foi] constatado que
o condutor do veículo JEEP RENEGADE se tratava de Jackson Ferreira da Conceição.

Na sequência, ao realizar a checagem do veículo JEEP RENEGADE, foi constatado que
era produto de roubo/furto, ocorrido na cidade de Rio de Janeiro
, conforme pesquisa no sistema Denatran/Renavan (ID 46699296 – fl. 10), bem como apresentava vários sinais de adulteração.

Nesse compasso, restou apurado, que o denunciando foi procurado pela pessoa de Douglas na cidade de Várzea Grande para levar o veículo até Porto Esperidião, o qual seria entregue a terceira pessoa responsável por conduzir até a Bolívia. Jackson receberia a quantia R$ 1.000,00 (um reais) em razão disso
” (id. 230868152).

Regularmente processada a ação penal, o apelado foi condenado pela prática do crime de receptação simples, à pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação ou proibição de obtê-la pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A insurgência ministerial cinge-se ao pedido de recrudescimento da pena-base por meio da negativação da culpabilidade do agente ou das circunstâncias do crime, tendo em vista a existência de elementos probatórios aptos a respaldá-la, com a alteração do regime prisional para o semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito efetuada na sentença.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Da análise da sentença, consta que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal por reputar neutras as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

As circunstâncias do crime referem-se aos
“
elementos que não compõem o crime
,
mas que influenciam em sua gravidade
, tais como o estado de ânimo do agente, o
local da ação delituosa
, o tempo de sua duração, as condições e o
modo de agir
, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal condenatória: teoria e prática
. 7a edição revista e atualizada. Editora Juspodivm).

No caso, na fase extrajudicial, a testemunha
Evandro Ponhe Correa da Costa
, policial militar, relatou que o apelado conduzia um veículo com várias marcas de adulteração, com registro de ocorrência de roubo no Estado do Rio de Janeiro, sendo abordado no momento em que efetuaria a entrega do bem ao suspeito Ricardo Santana da Silva e ao menor A. R. R. L. da S. no Hotel Pentágono, os quais levariam o carro para a Bolívia, nestes termos:

“
Que durante patrulhamento pela cidade de Porto Esperidião, a guarnição do GEFRON avistou nas proximidades do Hotel Pentágono, três indivíduos em atitude suspeita, sendo que dois estavam em uma motocicleta Honda CG 125 de cor prata, placa QBN-0750, conversando com o condutor do veículo JEEP RENEGADE de cor preta placa: FZU-0G79; que ao perceberem
a aproximação da GUPM, tentaram evadir do local, momento em que foram detidos e imobilizados e conduzidos a base operacional de Porto Esperidião para checagem minuciosa do veículo; que após checagem foi verificado que o veiculo tinha varias marcas de adulterações; que foi localizado o chassi original do veiculo, sendo 988611132JK172047 e a placa original como sendo LTI8258 com
ocorrência de roubo no estado do Rio de Janeiro
; que
após conversa com os suspeitos Ricardo Santana da Silva e o menor Adrian Ray Rico Lemes da Silva, estes informaram que haviam combinado de buscar o veículo no Hotel Pentágono com o suspeito Jackson Ferreira da Conceição, e que posteriormente atravessariam o veículo para a Bolívia; que foi confirmado pelo suspeito Jackson as informações
” (id. 230867812).

O informante
A. R. R. L. da S.
asseverou, em sede policial, que pediu uma carona ao seu amigo “Ricardinho”, que estavam em uma motocicleta Honda Fan e pararam em frente ao Hotel Pentagono, onde estava um rapaz no interior do Jeep Renegade, todavia, foram abordados pelos policiais do GEFRON. Confirmou que levaria o referido veículo para Bolívia e que “
iria pedir a quantia de R$ 3.500,00
” pelo serviço (id. 230867814).

Interrogado extrajudicialmente, o apelado revelou que foi procurado pelo seu amigo Douglas, o qual lhe ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para levar o veículo Jeep Renegade até a cidade de Porto Espiridião/MT, onde deveria procurar um hotel e avisá-lo sobre a sua chegada, pois um rapaz iria buscar o carro. Porém, ao chegar ao hotel indicado, foi abordado pelos policiais, que ficaram no aguardo da pessoa que buscaria o automóvel, sendo todos conduzidos para a Delegacia (id. 230867822).

Em juízo, a testemunha
Anatoly Bodnar
, policial militar, confirmou as circunstâncias da abordagem, na qual foi revelado que o apelado buscou o veículo receptado em Várzea Grande/MT e o levou para a Comarca de Porto Esperidião/MT para entregá-lo em frente ao hotel para outras duas pessoas, uma delas o menor, quem conduziria o carro ao país vizinho:

“
Que o que eu lembro é que (...) passamos de viatura próximo ao hotel e vimos esse carro parado no local e suspeito o carro (...) no que viram a gente o pessoal a moto assustou e quis fugir foi aí que a gente abordou todos eles e em entrevista (...) ele já começou a se contradizer todinho e
disse que pegou esse carro em Várzea Grande e estaria levando para a cidade de Porto Esperidião e ia deixar em frente desse hotel e duas pessoas iam chegar pra buscar
(...) a gente constatou que era essas duas pessoas e elas mesmo confirmaram (...)
e o de menor seria a pessoa que iria empurrar o carro pro país vizinho isso aí eles mesmo confirmaram pra gente
; (...);
Que Sim ele falou que o serviço dele era pegar o veículo de Várzea Grande e até Porto Esperidião deixar em frente o hotel que as pessoas que faziam parte do esquema iriam lá encontrar com ele
(...); Que, Ricardinho o apelido dele é Ricardinho na cidade de Porto ele é bem conhecido nessa área do crime”

Nesse contexto, nota-se a existência de elementos concretos que evidenciam maior gravidade do fato delituoso imputado, em vista do
modus operandi
empregado, pois o apelado buscou o veículo em Várzea Grande, com registro de roubo ou furto na cidade do Rio de Janeiro, sendo o responsável por conduzi-lo até a Comarca de Porto Esperidião e entregá-lo para outros dois agentes, os quais levariam o veículo para o exterior, no caso, para a Bolívia, onde é de conhecimento geral a troca dos bens subtraídos por entorpecentes ou armas de fogo.

Além disso, quando o veículo é conduzido ao exterior, a possibilidade de sua recuperação é reduzida.

Não bastasse, a empreitada criminosa decorreu de tratativas pretéritas entre os agentes a respeito do plano a ser seguido, inclusive com o envolvimento de adolescente para a execução do delito.

Desse modo, a conduta do agente que transporta veículo receptado com destino a outro país, com envolvimento de inimputável na execução, merece valoração negativa, visto que estas peculiaridades ultrapassam a normalidade do tipo penal e revelam a
acentuada gravidade no modo de agir
, o que justifica o acréscimo do vetor
circunstâncias do crime
.

Em sentido semelhante, destaca-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
Deve ser negativada as
circunstâncias do crime
quando evidenciado que
o veículo receptado estava sendo levado para a Bolívia
, onde, como é de trivial sabença, seria trocado por drogas que acabam por abastecer o mercado malsão interno e internacional; além de também servir de moeda de troca por armamento bélico para as organizações criminosas e para utilização na prática de outros crimes patrimoniais, homicídios, dentre outros que precisam ser veementemente reprimidos pelo Poder Judiciário
” (TJMT, Apelação criminal n. 1000493-76.2020.8.11.0098, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 30/09/2023).

Com efeito, como ressaltado pelo Órgão Ministerial em suas razões irresignativas, “
manter-se a pena-base no mínimo legal, mesmo diante das circunstâncias judiciais negativas em tela, seria o mesmo que equiparar a conduta do apelado àquela de um mero receptador que adquire bem de origem ilícita e de pequeno valor em mercados populares (“camelódromos”), como rádios, cd-players, vestuário e/ou celulares, não se exigindo hercúleo esforço hermenêutico para inferir a ausência de isonomia e desproporcionalidade na equiparação de tais situações
”.

Assim, considerando o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplico a fração de
1/6
sobre a pena mínima cominada ao delito, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas etapas dosimétricas subsequentes, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes e tampouco majorantes ou minorantes.

Assim, torna-se definitiva a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em que pese a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantêm-se o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, por reputá-las suficiente para a reprovação e prevenção do delito, além de proporcionais ao caso, tendo em vista que a pena aplicada não supera a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelado é primário, de bons antecedentes e o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em subsunção aos requisitos previstos nos arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 44, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
somente para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, readequar a pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024